Tribunal: TJPA
Processo: 0129195-18.2015.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0129195-18.2015.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: MARIA ALMADA DO AIDO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA NA HIPÓTESE DE NÃO USUFRUTO DA VANTAGEM EM DECORRÊNCIA DA PASSAGEM À INATIVIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESUNÇÃO DE A SERVIDORA NÃO USUFRUÍA DA VANTAGEM POR NECESSIDADE DE SERVIÇO. PRECEDENTES STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DO ACARÁ/PA
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 14979576) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIREITO DE SERVIDOR-LICENÇA PRÊMIO.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, da inexistência de direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia - ausência de previsão na Lei Complementar nº 2.479-2011-RJU.

Ante esses argumentos, requer que o presente agravo interno seja conhecido e, no mérito, seja reconsiderada/retratada a decisão pelo eminente desembargador relator.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 16200322).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Compulsando os autos, o próprio agravante informou, em suas razões, a existência de um processo judicial no qual a autora discutia seu vínculo funcional (processo nº 0004984-75.2013.814.0076), o qual, naquela ocasião, ainda não havia sido sentenciado pelo juízo de 1º grau, mas no qual já consta decisão reconhecendo a estabilidade da servidora e o período trabalhado desde 1983, contendo os seguintes termos:

“A documentação acostada aos autos demonstra que a autora ingressou no serviço público municipal em 03.03.1983, para exercer a função de SERVENTE, e exerceu ininterruptamente a função até promulgação da CF de 1988.
O Legislador Constituinte de 1988 concedeu aos servidores não-concursados e, por consequência, não estáveis, que integravam há mais de cinco anos a Administração Pública, excetuadas as empresas públicas e sociedades de economia mista, o benefício de serem estabilizados no serviço público
. Propugna o art. 19, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias: (...) Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.(...)
Na data da promulgação da Constituição Federal em vigor a autora contava com mais de 05 (cinco) anos de efetivo exercício”.

Sobre o tema, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem entendido da mesma forma:

“APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS. CONTRATAÇÃO DE MARINHEIRO (CONTRA MESTRE FLUVIAL). SERVIÇO EM EMBARCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
ADMISSÃO EM 01.08.1980
. SENTENÇA MANTIDA.
ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. CARACTERIZADA. In casu, o apelado comprovou que o apelante (Município de Ponta de Pedras) lhe contratou na qualidade de marinheiro (Contra Mestre Fluvial) desde 01.08.1980 e que até pouco antes do ocorrido em 18.09.2014, permanecia prestando serviço de forma contínua em embarcação de propriedade do apelante, razão pela qual, restou caracterizada a existência da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT e não merece reparos a sentença que reconheceu o direito do apelado, face a admissão 05 (cinco) anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988
. Apelação conhecida, mas improvida, à unanimidade, para manter a sentença recorrida.” Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2.ª turma de Direito Público: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães do Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da (TJ-PA - AC: 00040871820148140042, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 18/04/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/04/2022).

Dessa maneira, considero superada a alegação do agravante de que a servidora Maria Almada do Aido não faria jus ao benefício, por ser enquadrada como temporária, uma vez que reconhecido seu vínculo funcional desde 1983 e a condição de estável no serviço público, nos termos do artigo 19 do ADCT.

Impende destacar que a questão trazida à apreciação por meio do presente agravo já se encontra pacificada na jurisprudência nos Tribunais Superiores.

Aplica-se ao caso em comento, a tese fixada no julgamento do Tema 635 pelo STF (ARE nº 721001/RG/RJ), no qual reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e reafirmou a sua jurisprudência, no sentido de que, à luz da proibição do enriquecimento sem causa, é devida a conversão de férias não usufruídas, bem assim de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença prêmio, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, quer pela inatividade, quer pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública, conforme a seguinte ementa:

“Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória - em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.” (STF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 28/02/2013)

Nessa direção colaciono, ainda:

Ementa: FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO – SERVIDOR PÚBLICO – GOZO – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PECÚNIA. Uma vez inviabilizada a obrigação de fazer, ante a necessidade do serviço e a aposentadoria do servidor, dá-se a transmutação em obrigação de dar, considerada a indenização. Precedente: recurso extraordinário com agravo nº 721.001/RJ, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 7 de março de 2013. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal.

(STF. RE 1009303 AgR. Órgão julgador: Primeira Turma. Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO. Julgamento: 20/06/2017. Publicação: 26/09/2017)

Ademais, este Tribunal de Justiça do Estado do Pará considerou que não se deve imputar ônus aos servidores pela não fruição do direito à licença prêmio, diante da presunção de que o benefício não foi gozado por necessidade do serviço. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA NA HIPÓTESE DE NÃO USUFRUTO DA VANTAGEM EM DECORRÊNCIA DA PASSAGEM À INATIVIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESUNÇÃO DE A SERVIDORA NÃO USUFRUÍA DA VANTAGEM POR NECESSIDADE DE SERVIÇO
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. A sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento de 4 meses de licença prêmio não usufruída pela apelada. Inconformado, o Ente Público interpôs apelação, suscitando prescrição do fundo de direito e ilegalidade da conversão. 2.
Da prejudicial de prescrição quinquenal. O STJ, no REsp nº 1254456 PE (Tema 516), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licençaprêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Requerimento Administrativo sem resposta. Causa de suspensão do prazo prescricional. Ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional. Prejudicial de mérito rejeitada. 3. Mérito. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, não sendo devido imputar ônus à servidora pela não fruição do direito, diante da presunção de que o benefício não foi usufruído por necessidade do serviço. 4. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-PA - AC: 08549852520198140301, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 06/12/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/02/2022).

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/02/2024